Tribunal: TJSP
Processo: 2217859-40.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Direito Empresarial. Agravo de Instrumento. Franquia. Cláusula de não concorrência. Decisão mantida.
I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu antecipação de tutela, determinando o cumprimento da obrigação de não concorrência prevista no contrato de franquia.
II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em: (i) validade da cláusula de não

Ementa:
Direito Empresarial. Agravo de Instrumento. Franquia. Cláusula de não concorrência. Decisão mantida.
I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu antecipação de tutela, determinando o cumprimento da obrigação de não concorrência prevista no contrato de franquia.
II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em: (i) validade da cláusula de não concorrência e (ii) alegação de concorrência desleal por parte da agravada.
III. Razões de Decidir. A cláusula de não concorrência, embora abrangente, possui disposições específicas que limitam a continuidade da atividade concorrente no mesmo local da unidade franqueada. A manutenção da liminar é justificável pela formação de uma rede de clínicas concorrentes.
IV. Dispositivo e Tese. Dispositivo: Decisão mantida. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A cláusula de não concorrência é válida quando limita a atividade concorrente no mesmo local da franquia. 2. A formação de rede concorrente por ex-franqueados justifica a proteção do sistema de franquias